Tribunal: TJBA
Processo: 8003031-31.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003031-31.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA NAZARE DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DA COVID-19. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15. FATO NOTÓRIO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

A legislação municipal (Lei nº 102/2001) prevê expressamente o pagamento do adicional de insalubridade em percentuais de 10%, 20% e 40%, a depender do grau de exposição, condicionando sua fixação à perícia promovida pela Administração.

A Apelante já percebia o adicional de insalubridade em grau médio (20%), havendo, portanto, reconhecimento administrativo quanto ao risco laboral existente.

A pandemia da Covid-19 constitui fato notório, nos termos do art. 374, I, do CPC, dispensando a realização de prova pericial quando a exposição a agentes nocivos for incontroversa e habitual, como no caso da Apelante, que atuou na linha de frente do atendimento.

Diante da omissão do Município em elaborar perícia técnica, é cabível a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7/TJBA).

A NR 15, Anexo 14, classifica como insalubridade em grau máximo o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, hipótese que abrange a atuação da Apelante durante a pandemia.

A jurisprudência reconhece a majoração do adicional de insalubridade durante o período pandêmico, inclusive sem perícia, quando há comprovação da exposição direta e contínua aos agentes nocivos e existência de previsão normativa local.

O adicional em grau máximo é devido apenas no período compreendido entre a edição do Decreto Municipal nº 474/2020 (30.03.2020), que declarou a emergência sanitária local, e a vigência da Portaria GM/MS nº 913/2022, que encerrou a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8003031-31.2023.8.05.0078
,
em que figuram, como
Apelante - MARIA NAZARE DOS REIS SILVA
e,
como

Apelad
o
-
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/5